Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746566-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NICOLAS NOEL VALDEZ BELLO IMPETRANTE: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 77663479, a Defesa do paciente formula pedido de Reconsideração da decisão de ID 77644194, proferida pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, em sede de plantão judicial, que indeferiu o pedido liminar. Nada a prover quanto ao pedido. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial em sede de habeas corpus. Ademais, a despeito das alegações da impetrante, não se verificam razões que justifiquem a reapreciação do decisum, de forma que a análise da pretensão veiculada nesta sede não prescinde das informações da autoridade apontada coatora e da prévia manifestação do Ministério Público. Aguarde-se, pois, o julgamento do Habeas Corpus. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-se as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator